Tribunal: CARF
Processo: 10552.000608/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10552.000608/2007-26
ACÓRDÃO
9202-011.805 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PURAS DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2005
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO
DA
MULTA
MAIS
FAVORÁVEL.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
ENTENDIMENTO SUMULADO. OMISSÃO DE FATO GERADOR EM GFIP.
Conforme Súmula CARF no 196, na aplicação da retroatividade benigna, a
multa exigida com base nos dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à
alteração legislativa promovida pela Lei no 11.941/09 deverá ser
comparada, de forma segregada, entre as multas de mora previstas na
antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91 (obrigação principal). Já
em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que
alude os §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, lançada isoladamente ou
não, para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser
comparada com o que seria devido a partir do art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
No caso envolvendo a entrega de GFIP com omissões de fatos geradores, a
antiga multa deve ser comparada com a nova multa prevista no art. 32-A,
inciso I, da Lei no 8.212/91.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 6517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.805 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10552.000608/2007-26
2
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Diogo
Cristian Denny (substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de fls. 6445/6456 interposto pelo contribuinte em face
do acórdão no 2201-011.186 (fls. 6347/6359), o qual conheceu em parte o recurso voluntário do
contribuinte, para dar parcial provimento ao recurso, apenas para determinar a aplicação da
retroatividade benigna, mediante a comparação entre a multa prevista no inciso IV e § 5o, do art.
32 da Lei 8.212/91, com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91, assim
como para aplicar neste lançamento, no que for cabível, os reflexos da decisão proferida nos
processos das obrigações principais, exceto em relação à decadência, conforme ementa abaixo
disposta:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2005
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150 §4°, do CTN.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DE
NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DA
MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE BENIGNA. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO
RELATIVOS A FATOS GERADORES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.941 DE 2009.
Fl. 6518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.805 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10552.000608/2007-26
3
Restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a retroatividade benéfica
da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, afastando a aplicação do artigo 35-A da Lei
no 8.212 de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de
ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao
contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide apenas em relação aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores realizados após a vigência da
referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de afronta ao disposto no artigo 144 do
CTN.
Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória aludida no artigo
32, inciso IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212 de 1991, a aplicação da retroatividade
benigna dá-se a partir da comparação da multa por descumprimento de obrigação
acessória (CFL 68) com aquela prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
Ainda conforme o acórdão recorrido, o presente caso envolve o lançamento de
multa pela apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias:
Puras do Brasil Sociedade Anônima foi autuada por haver apresentado Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias. Segundo o Relatório Fiscal da Infração, fl.
12, não foram declarados os fatos geradores decorrentes da prestação de serviços
por contribuintes individuais, valores pagos a título de aluguel, seguro de vida e
locação de veículos a contribuintes individuais, valores pagos a título de aluguel,
previdência privada, assistência médica, empréstimo e locação de veículos a
segurados empregados e os serviços prestados por contribuintes individuais por
intermédio de cooperativas de trabalho.
O Relatório Fiscal da Multa Aplicada, fls. 13/14, consigna a aplicação da multa de
R$ 2.555.630,04 (dois milhões, quinhentos e cinqüenta e cinco mil, seiscentos e
trinta reais e quatro centavos), conforme demonstrado nas planilhas 1 a 64, que
integram o Auto de Infração.
Ao apreciar o caso, a Turma recorrida entendeu por aplicar a retroatividade benigna
para o cálculo da multa, “para que se aplique à Recorrente o disposto no art. 32-A, II da Lei no
8.212/91, com a redação que foi dada pela Lei no 11.941/2009”.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou os embargos de declaração de
fls. 6375/6377, por entender que o recorrido incorreu em omissão pois deixou de manifestar qual
dos incisos do art. 32-A seria aplicável ao caso. Contudo os embargos foram rejeitados (fls.
6436/6438).
Fl. 6519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.805 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10552.000608/2007-26
4
Após tomar ciência da decisão que negou os aclaratórios em 08/03/2024, o
contribuinte interpôs o recurso especial de fls. 6445/6456 em 11/03/2024 visando rediscutir as
seguintes matérias: a) retroatividade benigna – enquadramento da multa do art. 32-A da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009; e b) inexigibilidade de prestação de
informações em GFIP sobre serviços prestados por contribuintes individuais por meio de
cooperativas de trabalho pela inconstitucionalidade material e formal do art. 1o da Lei n.
9.876/99.
Pelo despacho de fls. 6472/6479, foi dado seguimento parcial ao Recurso Especial
do contribuinte, admitindo-se a rediscussão apenas da matéria “a) retroatividade benigna –
enquadramento da multa do art. 32-A da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no
11.941/2009”, com base no acórdão paradigma no 2302-003.715.
O contribuinte interpôs o agravo de fls. 6486/6493, o qual foi rejeitado pelo
despacho de fls. 6496/6499.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com as contrarrazões de fls. 6508/6514.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator

Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
a) retroatividade benigna – enquadramento da multa do art. 32-A da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009 (paradigma no 2302-
003.715)

I. CONHECIMENTO
Em suas razões, a contribuinte afirma que o acórdão recorrido entendeu por aplicar
a retroatividade benigna mediante a comparação com a hipótese prevista no inciso II do art. 32-A
da Lei n. 8.212/91, o qual “se refere aos casos de entrega após o prazo ou ausência de entrega da
GFIP”.
Alega ter prequestionado o fato mediante embargos de declaração, mas que foram
rejeitados.
Fl. 6520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.805 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10552.000608/2007-26
5
Assim, entende pela divergência de entendimento jurisprudencial, visto que o
precedente apontado como paradigma decidiu, em situação fática similar, pela aferição da
penalidade benigna mediante comparação com o disposto no inciso I do art. 32-A da Lei no
8.212/91.
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 6347/6359):
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 164/172, a qual julgou procedente em
parte, o lançamento por descumprimento de obrigação acessória.
Reproduzo o relatório da decisão de primeira instância, por bem sintetizar os
fatos:
Puras do Brasil Sociedade Anônima foi autuada por haver apresentado (...)
GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. Segundo o Relatório Fiscal da Infração, fl. 12,
não foram declarados os fatos geradores decorrentes da prestação de
serviços por contribuintes individuais, valores pagos a título de aluguel,
seguro de vida e locação de veículos a contribuintes individuais, valores
pagos a título de aluguel, previdência privada, assistência médica,
empréstimo e locação de veículos a segurados empregados e os serviços
prestados por contribuintes individuais por intermédio de cooperativas de
trabalho.
O Relatório Fiscal da Multa Aplicada, fls. 13/14, consigna a aplicação da
multa de R$ 2.555.630,04 (dois milhões, quinhentos e cinqüenta e cinco
mil, seiscentos e trinta reais e quatro centavos), conforme demonstrado nas
planilhas 1 a 64, que integram o Auto de Infração.
(...)
Voto
Necessidade de redução da multa aplicada – determinação constante da Lei n°
11.941/2009
Quanto à aplicação da retroatividade benigna para que se aplique à Recorrente o
disposto no art. 32-A, II da Lei no 8.212/91, com a redação que foi dada pela Lei no
11.941/2009, seguimos o entendimento exarado pelo Ilustre Presidente desta 1a
Turma Ordinária, Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que foi relator do Processo n°
16327.721425/2012-55, acórdão n° 2201-008.973, julgado nesta mesma data, 09
de agosto de 2021, em que concordo com suas razões e me utilizo como razão de
decidir:
(...)
Sendo assim, deve ser adotado o entendimento acima esposado, ou seja, para os
períodos anteriores à vigência da lei 11.941/09, deve ser aplicada a retroatividade
Fl. 6521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.805 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10552.000608/2007-26
6
benigna mediante a comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na
nova redação do art. 35 da lei 8.212/91 e, ainda, em relação à multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude o art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/91 (CFL 68), para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta
deverá ser comparada com a que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma no 2302-003.715:
Acórdão 2302-003.715
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
(...)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO DECLARAÇÃO EM GFIP DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE MAIS BENÉFICA
AO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores das Contribuições Previdenciárias, constituía, à época da infração,
violação ao art. 32, IV, § 3o da Lei 8.212, de 1991, ensejando a aplicação da multa
prevista no art. 32, § 5o, da mesma lei. Revogado o referido dispositivo e
introduzida nova disciplina pelo art. 32-A, I da Lei no 8.212, de 1991, devem ser
comparadas as penalidades anteriormente previstas com a da novel legislação, de
modo que esta seja aplicada retroativamente, caso seja mais benéfica ao
contribuinte (art. 106, II, “c”, do CTN).
(...)
Relatório
Trata-se do Auto de Infração por Descumprimento de Obrigação Acessória,
DEBCAD no 37.241.002-2, lavrado em 09/11/2009, em face de IRMANDADE DE
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE IGARAPAVA no valor de R$ 319.003,20
(trezentos e dezenove mil e três reais e vinte centavos) em virtude da
apresentação pela empresa de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias – Fundamento Legal AI 68,
no período de 01/2006 a 12/2007.
(...)
Voto
(...)
Da insubsistência do Auto de Infração pela superveniência de lei mais benéfica,
mediante a aplicação do art. 106, II, "c", do CTN
(...)
Fl. 6522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.805 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10552.000608/2007-26
7
No caso dos autos, verifica-se que o Auto de Infração foi lavrado por ter a
Contribuinte omitido fatos geradores em GFIP, sendo-lhe aplicada a penalidade
prevista no art. 32, § 5o, da Lei no 8.212, de 1991, na redação vigente à época da
ocorrência do fato gerador, ou seja, equivalente a 100% da Contribuição devida e
não declarada.
Entretanto, com o advento da Lei no 11.941, de 2009, o dispositivo acima foi
revogado em sua totalidade, passando a regular a matéria o seu art. 32-A, inciso I:
(...)
Portanto, o comparativo da norma mais favorável à Contribuinte deverá ser feito
cotejando-se o art. 32, § 5o, com o art. 32-A, I, ambos da Lei no 8.212, de 1991,
sendo aplicada a multa mais favorável.
Entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à matéria,
pois no acórdão recorrido o entendimento foi no sentido de que, em relação à retroatividade
benigna, deve-se comparar a multa dos §§ 4o e 5o do inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212/91, na
redação anterior à vigência da Lei no 11.941/2009, com a multa do inciso II do art. 32-A da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009, enquanto no paradigma, a Turma entendeu
que na aplicação da retroatividade benigna, deveria comparar a multa aplicada com base na
legislação anterior com aquela prevista no inciso I, do art. 32-A da Lei no 8.212/91 na redação
dada pela Lei no 11.941/2009.
O ponto acima foi objeto de embargos de declaração por parte do contribuinte.
Trecho dos Embargos de Declaração:
2. Ocorre que o art. 32-A da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n.
11.941/09, disciplina duas multas diversas, nos seguintes termos:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a
prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no
caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a
20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
3. A multa prevista no inciso I se refere aos casos de omissão ou informações
incorretas em GFIP, enquanto a multa prevista no inciso II se refere aos casos de
entrega após o prazo ou ausência de entrega da GFIP.
(...)
Fl. 6523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.805 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10552.000608/2007-26
8
5. Como se percebe, a autuação está sustentada na suposta apresentação de
informações incorretas, e não na entrega em atraso da GFIP (ou ausência de
entrega). Portanto, trata-se de clara hipótese de incidência da multa prevista no
inciso I do art. 32-A da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/09.
Contudo, os aclaratórios foram rejeitados, ante o entendimento pela inexistência da
omissão apontada:
Da leitura do inteiro teor do acórdão e das alegações apresentadas pela
embargante, verifica-se que não há omissão que possa suscitar o acolhimento dos
embargos.
O voto condutor do acórdão assim se manifestou:
Quanto à aplicação da retroatividade benigna para que se aplique à
Recorrente o disposto no art. 32-A, II da Lei no 8.212/91, com a redação
que foi dada pela Lei no 11.941/2009, (...)
Assim, não procede a alegação de omissão no acórdão.
Desta forma, encontra-se prequestionada a matéria, merecendo conhecimento o
recurso especial da contribuinte, pois enquanto o acórdão recorrido determinou a comparação da
penalidade aplicada com a nova multa prevista no art. 32-A, inciso II da Lei no 8.212/91, o acórdão
paradigma, em situação fática similar (multa pela apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias – CFL 68) decidiu
pela comparação com a penalidade prevista no art. 32-A, inciso I da Lei no 8.212/91.

II. MÉRITO
A questão envolvendo a forma de comparação para fins de aplicação da
retroatividade benigna da multa imposta no caso de descumprimento da obrigação acessória pela
falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória no 449/2008, encontra-se bem resumida pela Súmula CARF no 196, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 196:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Fl. 6524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.805 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10552.000608/2007-26
9
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633."
Evidente que não se discute, no caso, que esta seria a forma de comparação mais
correta. A questão que acarretou o manejo do recurso especial foi a determinação, acórdão no
recorrido, para a comparação com a penalidade prevista no art. 32-A, inciso II, da Lei no 8.212/91
para o presente caso, que envolve a apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Entende a contribuinte que a
comparação deve ser feita com a penalidade prevista no inciso I do mesmo dispositivo.
Reputo com razão o inconformismo da contribuinte.
Em princípio, é válido confirmar que o presente caso envolve a multa CFL 68, por ter
a contribuinte apresentado GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, nos termos do art. 32, § 5o, da Lei no 8.212/1991 (redação anterior
à Lei no 11/941/2009), e não multa por falta de apresentação de GFIP, esta prevista no §4o do
mesmo dispositivo legal citado, conforme atesta o auto de infração (fls. 02 e ss):
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente
do recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa
correspondente a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor
mínimo previsto no art. 92, em função do número de segurados, conforme
quadro abaixo:
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior.
Sendo assim, é evidente que a penalidade, para fins de retroatividade benigna, deve
ser comparada com a prevista no art. 32-A, inciso I, conforme nova redação dada pela Lei no
11.941/2009, por envolver caso de apresentação de GFIP com incorreções ou omissões, pois a
multa do inciso II pressupõe a falta de apresentação de GFIP, o que não é o caso dos autos:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 6525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.805 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10552.000608/2007-26
10
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
Como acima esclarecido, o inciso II envolve situação em que o contribuinte não
apresenta a GFIP, ou a apresenta após o prazo, o que não é o caso dos autos.
Sendo assim, entendo que o acórdão recorrido deve ser corrigido na parte em que
determinou a aferição da retroatividade benigna com base no inciso II do art. 32-A da Lei no
8.212/91, enquanto a aferição deve ser feita mediante comparação com o inciso I do citado
dispositivo, pois o caso envolve apresentação de GFIP com omissões ou incorreções.
Do acima exposto, entendo que deve dado provimento ao pleito da contribuinte.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto CONHECER do recurso especial da Contribuinte, para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 6526
DF CARF MF
Original